Tribunal: STF
Processo: HC 253018
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 942.971/RJ, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Pelo que se depreende, “imputa-se ao paciente a prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, agravada pela falta de habilitação e omissão de socorro”. 



    Inconformada com a decisão que homologou a transação penal, a vítima (habilitada como assistente da acusação) interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe deu provimento, “para anular a sentença de mérito e determinar o restabelecimento da marcha processual, nos termos do voto do relator”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSAÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INFRAÇÃO QUE EXCEDE DOIS ANOS DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que a transação penal somente é cabível para infrações de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não ultrapasse dois anos, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/1995. 



    A presença de causas de aumento de pena, como condução sem habilitação e omissão de socorro, eleva a pena máxima abstrata do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor para patamar superior a dois anos, afastando sua classificação como infração de menor potencial ofensivo e, consequentemente, a possibilidade de transação penal. 



    O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 



    O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a impossibilidade de concessão da transação penal e a tempestividade do recurso da vítima, aplicando corretamente a Súmula 448 do STF, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus. 



    A decisão agravada está alinhada à jurisprudência do STJ, que reitera a impossibilidade de concessão de transação penal para crimes cuja pena ultrapasse dois anos, ainda que se trate de infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 



    IV. DISPOSITIVO



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A presente ação mandamental visa a anulação da decisão proferida pela autoridade coatora que encampou decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro – autos do processo nº 0211814-56.2019.8.19.0001 -, que cassou ato decisório que homologava a transação penal celebrada pelo paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme o artigo 61 da Lei 9.099/1995, são consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo, para os fins da referida lei, tanto as contravenções penais quanto os crimes cuja pena máxima prevista não exceda 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. O cálculo da pena máxima, em tese, deve levar em consideração os fatores que possam aumentá-la ou reduzi-la. Isso porque “não é razoável que se desprezem as circunstâncias, também previstas abstratamente, nas quais os crimes foram cometidos [...], sob pena de materializar violação do princípio da igualdade, ao dispensar igual tratamento para situações distintas” (AP 618, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 8/3/2024). 



    No caso em questão, imputa-se ao paciente a suposta prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, cuja pena máxima é de 2 anos de detenção. No entanto, deve-se aumentar à metade, em razão das majorantes previstas no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, I (não possuir carteira de habilitação) e III (deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro), do Código de Trânsito Brasileiro.



    Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que: 



    “a transação penal foi indevidamente homologada, pois o crime imputado ao paciente não se enquadra no conceito de menor potencial ofensivo, dada a existência de causas de aumento que elevam a pena máxima cominada a mais de dois anos”.



    Da mesma forma, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “as causas de aumento e diminuição da pena, para fins de aferição da pena mínima ou máxima abstratamente prevista, ocorrem para todos os fins de direito, inclusive prescrição, transação penal, suspensão condicional do processo e acordos de não persecução penal” (RHC 245478, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 2/9/2024). Na mesma linha de consideração: RHC 198610 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 2/6/2021; HC 169894 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2019; e HC 90869, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 11/6/2010. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente